Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. REFORMA. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. INCIDÊNCIA. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que a droga seria destinada ao consumo próprio e de terceiros (de forma compartilhada e gratuita), é desprovida de razoabilidade, haja vista a expressiva quantidade da substância apreendida; bem como o local e as condições da apreensão. Não bastassem tais circunstâncias, o acusado confessou a propriedade da droga e a intenção de fornecê-la ou oferecê-la a terceiros (para suposto consumo em conjunto com amigos), condutas que, por si só, já caracterizam a difusão ilícita e o crime de tráfico, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Considerando que a traficância ocorreu em praça pública, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, de natureza objetiva. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal.